Tribunal: STF
Processo: ARE 1051509
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE NOVAS VAGAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO TEMAS 433 E 611. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.